Tribunal: TJPA
Processo: 0820844-12.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820844-12.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO ALVES GONDIM JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA

POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS DO CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO ALVES GONDIM JUNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pela prática da conduta criminosa tipificada no artigo 157, §2º, inciso I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal. A defesa do recorrente pugnou pela nulidade da sentença por falta de individualização das penas do concurso formal, posto que o Juízo a quo não realizou a dosimetria individualizada de cada um dos crimes, fixando as penas por simples amostragem, o que enseja a declaração de nulidade da sentença, sendo necessária prolação de nova decisão.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença posto que na dosimetria da pena não teria sido realizada a individualizada de cada um dos crimes.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, a materialidade, notadamente pelo depoimento e reconhecimento procedido pelas vítimas e demais elementos probatórios constantes nos autos, notadamente pelo Auto de exibição e apreensão de objeto de ID Num. 106500062, pelo Auto de entrega (Aparelho Celular) de ID Num. 106500062, pelo Auto de entrega (Relógio) de ID Num. 106500062, pelo Auto de entrega (Motocicleta) – ID Num. 106588381 e pelos vídeos das câmeras de segurança que captaram a ação criminosa, apresentados junto com o APF, de ID 106500062. A autoria do réu, por sua vez, resta comprovada pelo depoimento das vítimas e testemunhas, notadamente em relação ao Assalto 3, de forma que os elementos probatórios colhidos tanto em sede policial quanto judicial apontam claramente para o réu como um dos autores do roubo perpetrado no estabelecimento comercial Mercantil Silva.

4. Embora o apelante tenha sido denunciado por diversos roubos praticados na data de 25/12/2023, o Juízo sentenciante determinou que a condenação recairia somente pelo “assalto 3”, que teve como vítimas: João Silva de Melo e Deborah Isabelle Nascimento, decidindo pela sua absolvição quanto aos demais assaltos. Por conseguinte, houve a individualização da pena somente em relação ao “assalto 3”, não havendo que se falar em nulidade da sentença, por falta de individualização das penas do concurso formal.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum,
baseado

pela responsabilidade criminal do réu, unicamente, pelo Assalto 3, praticado contra as vítimas Déborah Isabelle e João Silva Melo, corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso I, e art.70
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO ALVES GONDIM JUNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pela prática da conduta criminosa tipificada no artigo 157, §2º, inciso I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela nulidade da sentença por falta de individualização das penas do concurso formal, posto que que o Juízo a quo não realizou a dosimetria individualizada de cada um dos crimes, fixando as penas por simples amostragem, o que enseja a declaração de nulidade da sentença, sendo necessária prolação de nova decisão.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 25/12/2023, entre 12h30min e 21h00min, os denunciados FRANCISCO ALVES GONDIM JÚNIOR e

RONALD BRANCHES DOS REIS
, previamente associados e mediante divisão de tarefas, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, assaltaram as vítimas Raimundo Nonato de Sousa Soares, Deborah Isabelle Nascimento Martins, João da Silva de Melo, Jean da Silva Rebelo e Jadson Luiz Sá do Nascimento, subtraindo os pertences destas,
”
fato ocorrido na comarca de Santarém/PA. Ressalta-se que houve Decisão pelo desmembramento dos autos em relação ao réu Ronald Branches dos Reis de ID nº 21532915.

PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa requereu a nulidade da sentença por falta de individualização das penas do concurso formal, posto que que o Juízo a quo não realizou a dosimetria individualizada de cada um dos crimes, fixando as penas por simples amostragem, o que enseja a declaração de nulidade da sentença, sendo necessária prolação de nova decisão.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

Inicialmente, vale salientar que o ora apelante fora denunciado pela prática de 04 (quatro) assaltos.
Assalto 1:
Da

Motocicleta utilizada nos crimes denunciados

Vítima:

Jadson Luiz Sá do Nascimento
-
Num. 106588381 - Pág. 1.
Assalto 2:
Assalto no estabelecimento ALIANÇA COMÉRCIO, em 25.12, às 12h30min Vítima: Raimundo Nonato de Sousa Soares.
Assalto 3:
Assalto no Mercantil Silva, ocorrido no dia 25.12, às 20h40min Vítimas: João Silva de Melo ID Num. 106500062 - Pág. 22 e Deborah Isabelle Nascimento.
Assalto 4:
Assalto em via pública, em 25.12, às 21h Vítima Jean da Silva Rebelo - Num. 106500062 - Pág. 24.

Imperioso destacar, com base no arcabouço probatório constante dos autos, que embora o apelante tenha sido denunciado por diversos roubos praticados na data de 25/12/2023, o Juízo sentenciante determinou que a condenação recairia somente pelo “assalto 3”, que teve como vítimas: João Silva de Melo e Deborah Isabelle Nascimento, decidindo pela sua absolvição quanto aos demais assaltos. Por conseguinte, houve a individualização da pena somente em relação ao “assalto 3”, senão vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, a materialidade, notadamente pelo depoimento e reconhecimento procedido pelas vítimas e demais elementos probatórios constantes nos autos, notadamente pelo Auto de exibição e apreensão de objeto de ID Num. 106500062, pelo Auto de entrega (Aparelho Celular) de ID Num. 106500062, pelo Auto de entrega (Relógio) de ID Num. 106500062, pelo Auto de entrega (Motocicleta) – ID Num. 106588381 e pelos vídeos das câmeras de segurança que captaram a ação criminosa, apresentados junto com o APF, de ID 106500062. A autoria do réu, por sua vez, resta comprovada pelo depoimento das vítimas e testemunhas, notadamente em relação ao Assalto 3, de forma que os elementos probatórios colhidos tanto em sede policial quanto judicial apontam claramente para o réu como um dos autores do roubo perpetrado no estabelecimento comercial Mercantil Silva.

As duas vítimas foram ouvidas em juízo, as quais ratificaram os elementos indiciários, narrando detalhadamente as circunstâncias do crime, uma vez que se encontravam no interior do estabelecimento comercial no momento da empreitada criminosa. Tanto Déborah Isabelle quanto João Silva Melo estavam presente no local (Mercantil Silva) quando o réu, na companhia de outro indivíduo, adentrou o estabelecimento e do caixa levou determinada quantia em dinheiro e os aparelhos celulares das vítimas respectivas. Em interrogatório, o réu narra que conheceu Ronald na cadeia, tendo este lhe convidado para cometer assaltos. Como estava passando por um momento difícil, embora não quisesse cometer ilícito não viu outra saída. Ressalta que Ronald apareceu com dois celulares e uma motocicleta, além de ter-lhe entregue uma arma de brinquedo.

No entanto, como bem-disposto pelo juiz singular, na prolação da sentença de ID 21532966, “
sobre o Assalto 1, Assalto 2 e Assalto 4, não foram colhidas provas suficientes para a condenação do réu. Diante desse cenário, a condenação deve recair sobre o réu somente pelo Assalto 3, sendo imperiosa, contudo, a absolvição pelos demais
”.

Assim, constata-se que o juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a dosimetria da pena do apelante, haja vista que houve a condenação apenas por um dos fatos em apuração. Logo, não merece amparo a tese defensiva.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
baseado

pela responsabilidade criminal do réu, unicamente, pelo Assalto 3, praticado contra as vítimas Déborah Isabelle e João Silva Melo,

foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025